Tribunal: TJDFT
Processo: 0701776-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SISTEMA DE COTAS RACIAIS (LEI N. 12.990/2014). CONCORRENTE, INSCRIÇÃO ÀS VAGAS RESERVADAS. ETAPA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DO FENÓTIPO DE CANDIDATO QUE SE AUTODECLARARA NEGRO/PARDO. PREVISÃO EDITALÍCIA. ATO ADMINISTRATIVO. RESULTADO DA HETEROIDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO PELA COMISSÃO DO CONCURSO. INAPTIDÃO À CONDIÇÃO DE PESSOA NEGRA/PARDA. AFERIÇÃO. ADOÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO PREVISTOS EM LEI. ELIMINAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO. INSERÇÃO DO CONCORRENTE NÃO HABILITADO A CONCORRER ÀS VAGAS RESERVADAS COMO CONCORRENTE ÀS VAGAS DESTINADAS À AMPLA CONCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ATO ADMINISTRATIVO HÍGIDO. ILEGALIDADE AUSENTE. DANOS MORAIS AFETANDO O CONCORRENTE ELIMINADO. GÊNESE INEXISTENTE. PEDIDO. IMPROCEDÊNCIA. APELO. ANTECIPAÇÃO DO PEDIDO RECURSAL. DESCONSIDERAÇÃO DA SENTENÇA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consubstancia verdadeiro truísmo que a tutela provisória de urgência da espécie antecipatória destina-se a assegurar o direito ou o resultado útil do processo, desde que satisfeitos os requisitos alinhados pelo legislador como indispensáveis a essa resolução por encerrar nítida sumariedade processual conservativa, em regra, restritiva de direito, antes do implemento da solução de mérito, e que a sentença é o ato do Juiz que coloca termo ao processo, resolvendo ou não o mérito da pretensão deduzida (NCPC, arts. 203, § 1o, 300, caput e §3o), emergindo desses institutos a apreensão de que é jurídica e materialmente inviável a desqualificação do provimento judicial qualificado como sentença mediante postulação formulada no ambiente instrumental do próprio recurso apelatório
2. A transcendência do direito ao tratamento igualitário, como expressão da evolução dos direitos fundamentais inerentes à dignidade da pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao Estado a implementação de ações afirmativas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte originário, com a adoção de políticas públicas volvidas a mitigar e restaurar os efeitos decorrentes da discriminação social oriundas do preconceito racial, sexual, religioso, de sexo, de gênero, dentre outros, estabelecendo-se discriminações positivas com o propósito de conferir factíveis possibilidades de ascensão social, cujo implemento há que observar e garantir o tratamento isonômico diferenciado vislumbrado pelo legislador constituinte como princípio norteador ao legislador ordinário.
3. O dever do Estado em reparar as desigualdades sociais estruturadas deflui, derivando de ações afirmativas, do manejo político e legislativo de institucionalização de políticas públicas de discriminação positiva, com a elaboração de leis e projetos cujo escopo finalístico deverá almejar a consagração do tratamento igualitário com alusão especial de identificação e promoção de afetação da minoração da desigualdade social, tornando viável e praticável, sob o prisma de instrumento legal afirmativo, o implemento das políticas públicas volvidas à ascensão social com o fomento de possibilitar aos discriminados em razão da raça, encerrando a viabilização de ingresso no serviço público sob o sistema de cota racial instrumento de transformação e incremento real de diminuição da desigualdade social, porquanto destinada a encerrar os efeitos segregação social motivada pela discriminação racial.
4. Absorvida a necessidade de o Estado promover o cumprimento efetivo da igualdade como princípio constitucional, mediante a reserva conferida ao legislador ordinário, a percepção e imposição de assegurar o percentual de vagas a pessoas negras e pardas como forma de inserção no serviço público federal, nos termos estabelecidos na Lei 12.990/2014, possui o condão afirmativo de possibilitar a ascensão social e equilibrar a proporção da população negra na administração pública federal, conferindo materialidade à necessidade de ser resolvida sistematicamente a discriminação racial, conferindo tratamento positivo àqueles que se autodeclaram negros ou pardos, viabilizando que concorram às vagas destinadas em separado como instrumento de reparação discriminatória.
5. Obedecidas as formalidades constantes do edital regulador do certame em afinação com a legislação especial que dispõe sobre a matéria, o resultado apurado pela banca avaliadora, na etapa avaliativa de heteroidentificação fenotípica estabelecida como fase integrante do certame público, destinada a aferir se as características pessoais do candidato inscrito a concorrer às vagas reservadas são de pessoa negra/parda, conforme se declarara por ocasião da inscrição, é dotado de presunção de legalidade quanto ao objeto e teor do ato, contudo, é passível de invalidação tanto pelo órgão que o emanara, mormente por ocasião de interposição de recurso administrativo pelo candidato interessado, assim como pelo Judiciário, cujo exame, nessa situação, é de controle de legalidade.
6. Ao Judiciário, aferida a legitimidade e legalidade da avaliação referente à heteroidentificação fenotípica que norteara o procedimento da avaliação da autodeclaração, não cabe imiscuir-se no próprio mérito do ato administrativo e examinar a adequação das análises realizadas pela banca, competindo-lhe simplesmente aferir se derivara de previsão legal e editalícia, se fora aplicada de conformidade com o normativamente exigido e se fora resguardado o direito de defesa do candidato, derivando que, observados esses parâmetros, não pode revisar o resultado obtido mediante invasão na competência afetada exclusivamente à banca examinadora por implicar perscrutação do próprio mérito do ato emanado dos avaliadores.
7. Sob a sistemática legislativa afirmativa, e de forma a ser preservada sua gênese, destinação e legitimação, a análise de averiguação da raça/cor está condicionada à veracidade da autodeclaração firmada pelo interessado por ocasião de exame em etapa regular de concurso público, mediante análise de heteroidentificação por banca específica, desde que previsto no edital regulador do certame, preservado e legitimado o controle e interseção do Judiciário quando evidenciado o não implemento da ação imposta ao agente estatal ou se verificados vícios que permeiam de nulidade o ato administrativo, inclusive quanto à heteroidentificação do candidato.
8. Aferido que o procedimento adotado pela banca examinadora na etapa avaliativa de heteroidentificação fenotípica fora o mesmo em relação a todos os demais candidatos, não sobejando qualquer nódoa que o possa invalidar ou apta a infirmar as conclusões adotadas segundo o disposto no edital regulador do certame em afinação com a legislação especial que cuida da matéria, inviável a determinação de reinclusão, pelo Judiciário, do candidato excluído por não ser qualificável como negro ou pardo, consoante critérios adotados pela banca examinadora, inviabilizando ainda, à míngua de previsão legal e defronte regramento específico constante do edital, sua inserção como concorrente às vagas reservadas à ampla concorrência, sob pena, inclusive, de violação ao princípio da isonomia.
9. Subsistente a legitimidade da etapa do certame da heteroidentificação do fenótipo do candidato que se autodeclarara negro para concorrer às vagas reservadas, notadamente com o propósito de conferir autenticidade à declaração do candidato sobre sua condição de pessoa negra/parda, o resultado da averiguação, se respeitados os ditames legais, deve ser privilegiado, notadamente porque verificada violação aos princípios constitucionais da dignidade humana e ao caráter isonômico do tratamento dispensado aos candidatos, ainda que o concorrente tenha sido considerado pessoa parda em documentos oficiais ou outras verificações de autodeclaração das quais participara anteriormente.
10. Não enquadrado o concorrente como apto a concorrer às vagas reservadas, conforme sua opção, não pode ser endereçado a concorrer às vagas destinadas à ampla concorrência, pois sua opção, no momento da inscrição, vinculara sua participação no processo seletivo, não lhe sendo permitido concorrer às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, inclusive porque sua eliminação como concorrente habilitado a postular legitimamente a vaga reservada deslegitima que seja, na contramão da opção que fizera, reputado como concorrente às vagas destinadas à ampla concorrência no curso do procedimento seletivo, tornando legítimo que seja, segundo sua própria opção, eliminado do certame (Lei n. 12.990/14, art. 2o, parágrafo único).
11. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil, de acordo com o estampado nos arts. 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato, e (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, não evidenciado o fato gerador que alicerça a pretensão, restando obstada a apreensão da subsistência do fato constitutivo do direito invocado, notadamente a subsistência de ato ilícito, o silogismo necessário à germinação da obrigação compensatória não se aperfeiçoa, determinando a rejeição do pedido formulado.
12. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.